Tribunal: TJDFT
Processo: 0719768-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719768-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICACOES NO ESTADO DE RORAIMA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela parte Executada, FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, em face da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0041537-50.2013.8.07.0001, deferiu a incidência de multa e honorários advocatícios, nos termos do art. 523,§ 1o, do CPC, por considerar que “o depósito judicial, realizado pela parte executada, visando à garantia do juízo e, utilizado para fins de impugnação, não equivale ao pagamento espontâneo”. Opostos embargos de declaração os quais foram desprovidos pelo Juízo de origem. Em suas razões o Executado, ora Agravante, alega que: (i) Intimado para efetuar o pagamento, nos termos do art. 523 do CPC, a Fundação Agravante efetuou depósito do valor atualizado apresentado pelo Sindicato Agravado, referente aos 25 substituídos que entendia abrangidos pela condenação, no montante de R$ 477.096,63, valor este que compreende o pagamento do valor reconhecidamente devido (R$ 172.254,62) e a garantia do juízo do quantum controvertido (R$ 393.183,81). Em seguida, em decisão interlocutória de ID 57277537, foi homologado o cálculo de ID 37590683, que apontou o valor total devido de R$ 153.157,76, para 03/03/2017; (ii) realizou o pagamento do valor reconhecidamente devido e a garantia do juízo do quantum controvertido, nos termos do art. 525, § 1o, inc. V e § 4o do CPC; (iii) expressamente requereu a concessão de efeito suspensivo à impugnação para impedir o levantamento única e exclusivamente da quantia controversa, ficando claro que o valor de R$ 172.254,62 foi depositado pela Fundação para o efetivo pagamento da condenação e o restante para garantia do Juízo; Por fim, requer “seja o recurso recebido no efeito suspensivo, determinando-se o sobrestamento da execução, para que nenhum ato seja praticado até o seu julgamento final. Ao final, requer a Vossas Excelências seja o presente recurso provido, reformando-se a decisão objurgada para afastar a condenação da Agravante ao pagamento da multa de 10% e dos honorários de 10% previstos no § 1o do art. 523.” DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 17217176). DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela parte Executada em face da decisão que deferiu a incidência de multa e honorários advocatícios, nos termos do art. 523,§ 1o, do CPC, por considerar que “o depósito judicial, realizado pela parte executada, visando à garantia do juízo e, utilizado para fins de impugnação, não equivale ao pagamento espontâneo”. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Cinge-se a controvérsia quanto à incidência dos honorários advocatícios e da multa previstos no art. 523, §1o, do CPC sobre o montante integral ou parcial do débito. O agravante aduz interpretação equivocada quanto à incidência dos acréscimos previstos no §1o do art. 523 do CPC, porquanto, existindo pagamento voluntário do valor incontroverso, tais acréscimos não devem incidir, pois o montante integralmente depositado foi objeto de impugnação sob o argumento de excesso de execução. Consoante §§ 1o e 2o do art. 523 do CPC, não ocorrendo, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento voluntário do débito, este será acrescido de multa e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). Para a não incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no § 1o do art. 523 do CPC, ambos no percentual de 10% (dez por cento) do valor devido, é imperioso que o executado deposite em juízo a quantia devida com a finalidade de liquidar o débito, permitindo ao exequente o imediato levantamento da importância. A petição de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 36241132, fl. 14) claramente expõe que o depósito em dinheiro ora efetuado pelo Executado, ora Agravante, tem como finalidade a garantia integral do juízo. Sobre o tema destaco o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1o, DO CPC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR REMANESCENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1) É possível a apresentação de impugnação independentemente de penhora, nos termos do art. 525 do CPC. A atribuição de efeito suspensivo à impugnação, contudo, depende de requerimento do executado e de garantia do juízo com penhora, caução ou depósito suficientes (art. 525, §6o, do CPC). 2) A multa prevista no art. 523 do CPC não será aplicada caso realizado o depósito voluntário da quantia devida, sem condicionar o levantamento do valor a qualquer discussão do débito. 3) O depósito de parte do valor objeto de cumprimento de sentença e apresentação de impugnação na qual se alega excesso de execução quanto ao valor remanescente não caracteriza pagamento voluntário da obrigação e não elide, por conseguinte, a incidência da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC, sobre o valor controverso. 4) Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1253933, 07039050520208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não caracterizado o adimplemento voluntário da obrigação, ante a impossibilidade do imediato levantamento pelo Exequente, ora Agravado, da quantia depositada, os honorários advocatícios e a multa previstos no § 1o do art. 523 do CPC incidem sobre o montante integral da dívida. Assim, numa análise superficial, característico deste momento processual, não antevejo a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 9 de julho de 2020 18:08:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador